Tribunal: CARF
Processo: 10865.721343/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721343/2013-18
ACÓRDÃO
1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SNAKE BY ZEQUINHA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO.
O imposto será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando o contribuinte, tributado com base no lucro real, mantiver
escrituração que contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária ou determinar o lucro real.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTOS REFLEXOS.
Aplica-se o mesmo racional para os tributos reflexos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
2
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SNAKE BY ZEQUINHA COMERCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA em face do Acórdão n. 02-95.578 - 4a Turma da DRJ/BHE (fls. 3.669-3.678),
que indeferiu a impugnação apresentada pela autuada, ora recorrente, mantendo integralmente
os créditos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lançados.
O acórdão recorrido restou da seguinte forma ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
EXERCÍCIO: 2009
LIVROS OBRIGATÓRIOS
Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que
não excedam ao período de um mês, relativamente a contas
cujos operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede
do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares para
registro individuado, sendo obrigatória sua autenticação no
órgão competente do Registro do Comércio.
ARBITRAMENTO
O imposto será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado, quando o contribuinte, tributado com base no lucro
real, mantiver escrituração que contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária ou
determinar o lucro real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
ATIVIDADE VINCULADA
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
3
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória,
sob
pena
de
responsabilidade
funcional.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual:

AÇÃO FISCAL
Contra a sociedade acima qualificada foram
lançados os Autos de Infração de fls. 5 a 48, que lhe exigem o
pagamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e
Contribuições para PIS/PASEP e COFINS, como se vê abaixo:

O lançamento de IRPJ, do qual derivam os
demais, decorreu da verificação do cumprimento de
obrigações tributárias por parte da interessada, durante a
qual se apurou o que se relata no corpo do respectivo Auto de
Infração, como se expõe a seguir.

Razão do
arbitramento no(s)
período(s):
03/2008 e 06/2008
Arbitramento do lucro que se faz tendo em
vista
que
a
escrituração
mantida
pelo
contribuinte é imprestável para determinação
do Lucro Real, em virtude dos erros e falhas
abaixo enumerada:
Ausência em sua escrituração contábil
da movimentação financeira efetuada no Banco
Itaú;
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
4
Lançamentos mensais pela totalização a
crédito e a débito ocorridos em suas contas
correntes no Banco Bradesco contra a conta
Caixa sem utilização de Livros Auxiliares;
Ausência de registro de seu Livro Diário
relativo ao ano calendário 2008 nos órgãos
competentes de registro.
[...]
Razão do arbitramento no(s) período(s):
09/2008 e 12/2008
Arbitramento do lucro que se faz tendo
em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação
do Lucro Real, em virtude dos erros e falhas
abaixo enumerada:
Ausência em sua escrituração contábil
da movimentação financeira efetuada
no Banco ltaú;
Lançamentos mensais pela totalização a
crédito e a débito ocorridos em suas
contas correntes no Banco Bradesco
contra a conta Caixa sem utilização de
Livros Auxiliares:
Ausência de registro de seu Livro Diário
relativo ao ano calendário 2008 nos
órgãos competentes de registro.
[...]
O Termo de Verificação de Infração Fiscal de fls.
49 a 64 informa que
4. A Fiscalizada apresentou a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico Fiscais
da Pessoa Jurídica - (arquivamento ND
1413900) e a DACON — Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais, para o ano-
calendário de 2008, com os campos destinados
a receber valores, totalmente "ZERADOS".
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
5
Optou pelo regime de tributação sob a forma
do lucro real trimestral.
5. Apresentou a DCTF para o ano-
calendário de 2008, consignou valores de IRPJ e
CSLL apenas para os 3° e 40 Trimestres. Com
relação ao PIS e à COFINS, deixou de efetuar o
recolhimento e declaração de quaisquer
montantes

A
seguir,
expõem-se
os
principais
atos
procedimentais levados a efeito:

O Autor do feito observa que o “montante de
R$ 9.601.933,35 das vendas declaradas ao fisco estadual em
GIAS coincidem com os registros constantes da escrita fiscal e
contábil da Fiscalizada”. Observa, também, que:
31. Após a análise da escrituração contábil da
empresa, que foi disponibilizada pela própria
em meio magnético, constatamos que a
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
6
Fiscalizada
deixou
de
escriturar
a
movimentação financeira ocorrida na conta
corrente n° 24025-6 mantida no ltaú (banco
341).
32. Outrossim, através dos Livros Diário e
Razão, constatou-se que foi prática corriqueira
da Fiscalizada para o ano-calendário de 2008
efetuar lançamentos mensais pelas totalizações
ocorridas nos extratos bancários a débito e a
crédito em suas contas n° 10300-4 e 11170-8
mantidas no Bradesco (banco 237).

Expõe exemplificadamente o método pelo qual
a interessada escriturou no Livro Razão sua movimentação
bancária e assinala:
36. [...] todas as vendas realizadas no ano de
2008, foram debitadas sempre na conta CAIXA
tendo como contrapartida a conta REVENDA DE
MERCADORIAS. Analisando essas operações, de
forma simplista, suporíamos que todas as
vendas de motocicletas foram pagas, sem
exceção, em numerário.
37. Como se pode constatar, a Fiscalizada,
adotando
esse
procedimento
(débitos
e
créditos da conta CAIXA), tomou impossível ao
Serviço
de
Fiscalização
determinar
com
exatidão a matéria tributável decorrente dos
negócios realizados pela empresa com seus
clientes.
38. Conforme legislação de regência, a
escrituração diária dos fatos contábeis é
determinada pelo art. 258 do RIR/99 [...].
39.
Reprise-se,
a
Fiscalizada
realizou
LANÇAMENTOS MENSAIS em seus Livros Diário
e
Razão
para
o
ano-calendário
2008,
impossibilitando a identificação da origem dos
recursos que geraram sua movimentação
financeira.
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
7
40. Quando Intimada a REESCRITURAR e
registrar nos órgãos competentes seus Livros
Diário e Razão referente ao ano-calendário
2008, dentro do prazo estipulado no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal N° 0143/11/014,
a Fiscalizada não se manifestou e nem fez a
recomposição de sua escrituração contábil,
bem como, não apresentou nem fez menção à
possível existência de livros auxiliares à
escrituração contábil que detalhassem os
lançamentos mensais ocorridos em suas contas
correntes.
41.
Conclui-se,
dessa
maneira,
que
a
escrituração contábil da Fiscalizada possui
vícios, erros e omissões com relação à sua
movimentação
financeira
que
a
tornam
imprestável para conferir o regular registro de
todos os depósitos/créditos ocorridos em suas
contas correntes, bem como, fazer a apuração
correta de seu Lucro Real.
42. O Lucro da fiscalizada será arbitrado tendo
em vista que a empresa possui escrituração
imprestável à apuração do lucro real e à
identificação
da
efetiva
movimentação
financeira da empresa, inclusive bancária, em
conformidade com os mandamentos contidos
nas alíneas a e b do inciso ll do artigo 530 do
Decreto n° 3.000 do RIR/99 [...].

Isto posto, o Autor do feito expõe como se
calculou tal lucro e assinala que,
49. [...] de acordo com as informações e os
documentos analisados no curso da presente
Ação Fiscal, restou comprovado a omissão de
receitas, uma vez que a Fiscalizada declarou ao
fisco estadual faturamento de R$ 9.601.933,35
para o ano-calendário de 2008 e apresentou ao
fisco federal, declaração zerada (DIPJ). [...]
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
8

IMPUGNAÇÃO
Ciente em 24 de junho de 2013 (fl. 64), a
interessada apresentou, em 24 de julho de 2013 (fl. 1.068), a
impugnação de fls. 1.069 a 1.109, como segue.
Afirma que
[...] o cerne dos lançamentos ora combatidos
tem como foco a suposta inexistência, por
parte da autuada, de livros e documentos que
dariam suporte à sua opção pelo regime do
Lucro Real, levando o Fisco a adotar o amargo
remédio do Arbitramento e com isso impondo
uma tributação excepcionalmente alta e além
da própria capacidade contributiva da autuada.

Descreve o segmento econômico no qual atua
como sendo “altamente competitivo” e com “margem de
lucratividade relativa extremamente pequena” e entende que
“o regime do Arbitramento equivaleria a um confisco”.
Verbera o tempo que durou a ação fiscal e diz
ter convivido “sob procedimento fiscal que [...] não é nada
agradável, sempre causa desconforto e apreensão, exigindo,
além disso, disponibilização de funcionários para atendimento
específico”.
Embora reconheça que isto não desnatura nem
macula o procedimento fiscal, considera que teria havido
[...] finalização apressada da ação fiscal -
CERTAMENTE PELO RECEIO DA DECADÊNCIA
QUE VINHA OCORRENDO A CADA MÊS DE
ATRASO -, ignorando as provas apresentadas,
não se debruçando o Agente Fiscal sobre as
mesmas para concluir sua investigação e
trabalho”.

Considera haver “atendido a TODAS as
Intimações lavradas pelo Fisco” e questiona:
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
9
Muito bem, se a fiscalizada, no dizer literal da
Fiscalização,
atendeu
INTEGRALMENTE
as
exigências e apresentou Balanços e Balancetes,
como pode, posteriormente, esta mesma
Fiscalização arbitrar o Lucro, por não existir
contabilidade regular, ou, no dizer do Fisco, ser
a mesma “imprestável”? Afinal, como seria
possível a alguma empresa elaborar Balanços e
Balancetes sem que possuísse uma escrituração
regularmente feita, na forma e contornos
exigidos pelas normas contábeis? Que mágica
seria essa?!

Considera, ainda, que seria
[...]
inaceitável
desqualificar
toda
a
escrituração, regularmente feita e suportada
por documentos hábeis e idôneos (juntados à
presente impugnação), simplesmente por não
estar o Livro Diário autenticado em Cartório ou
por possuir escrituração na qual uma conta -
Bancos - esteja lançada por totais mensais
(sobre isto se falará também à frente) quando
suas
contrapartidas
estão
analiticamente
registradas.

Relembra que “SEMPRE optou pelo regime do
Lucro Real (JUSTAMENTE PORQUE SEU LUCRO É ÍNFIMO, SE
COMPARADO AO PERCENTUAL DO PRESUMIDO E, MAIS
AINDA, AO DO ARBITRADO)”.
Admite que “deixou de registrar o Livro Diário
no órgão competente”, mas considera que este “equívoco,
[...] por se tratar de erro de natureza formal, não tem o
condão de desclassificar a escrituração”. Acrescenta que a
“contabilização englobada da conta Bancos [...] em nada
prejudicou a apuração do resultado” e considera que “a
emblemática classificação de imprestável que lhe pespegou o
Agente Fiscal é, sendo menos o contundente possível, um
verdadeiro disparate”.
Fl. 3759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
10
Afirma que
[...] em momento algum o Fisco questionou a
movimentação bancária da fiscalizada, ao
contrário, convalidou-a ao não exigir [...] que a
contribuinte justificasse as origens dos recursos
que permitiram a presença dos valores
creditados em suas contas mantidas junto a
instituições financeiras [...].

Sob o título “2) – MÉRITO”, disserta sobre o
instituto do arbitramento do lucro da pessoa jurídica,
reprovando seu emprego no caso de “meros equívocos ou
erros de natureza formal presentes nos Livros”.
Volta ao tema da “escrituração resumida
(totalização mensal ou ausência) de contas bancárias, sem
utilização de Livros Auxiliares” e do “não registro do Diário no
órgão competente” para reafirmar que “a Fiscalização
dispunha de todos os extratos bancários da Impugnante e [...]
se entendesse que havia indícios de omissão de receitas em
tais movimentações [...], poderia e deveria realizar os
lançamentos devidos”.
Repisa o argumento de que
[...] o fato de a escrituração comercial conter
inconsistências em algumas poucas contas
contábeis (na verdade uma só, de cunho
patrimonial - Bancos) não implica, de pronto,
sua imprestabilidade para fins de apuração do
lucro real.

Tece
extensas
considerações
sobre
os
“resultados auferidos pela Impugnante no ano-calendário de
2008 e os recolhimentos realizados a título de IRPJ e CSLL”.
Afirma que
[...]
o
condutor
do
feito
tinha
pleno
conhecimento de que a empresa apresentava
“prejuízo [...], mas [...] preferiu ignorar tal
situação e tributar prejuízo!! alçando o regime
Fl. 3760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
11
de
apuração
para
o
"Lucro
Arbitrado",
desqualificando uma escrituração completa e
correta!
Indaga:
Como se pode imaginar que uma empresa [...]
não
disponha
de
controles
contábeis
sustentáveis que lhe permita sofrer uma
tributação condizente com seu verdadeiro
resultado? Como se pode crer que não teria
contabilidade ou não a fizesse corretamente,
sujeitando-se a se ver tributada sobre lucros
inexistentes (ou prejuízos), simplesmente por
não ter tais controles?
Sob o título “DA DECADÊNCIA DO PIS E DA
COFINS”, afirma que “os cinco primeiros meses de 2008
(janeiro a maio), encontravam-se decaídos”.
Os pedidos finais resumem e reiteram o acima
exposto.
A interessada apresenta excertos doutrinários e
jurisprudenciais.

Indeferidos todos os pedidos da impugnante no julgamento da DRJ, foram
reiterados ipsis litteris no recurso voluntário interposto.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Sustenta a recorrente, preliminarmente, a nulidade do procedimento fiscal, eis que,
apesar de o procedimento fiscal ter durado por aproximadamente 27 meses (mais de dois anos,
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
12
portanto), não foram realizadas diligências suficientes pela fiscalização, que teria ignorado, ainda,
completamente, todas as suas escritas fiscais – apesar da defendida regularidade de sua
escrituração – vindo a lançar indevidamente tributos por arbitramento.
Tendo em vista que tal matéria se confunde com o próprio mérito da autuação,
ocorrida por arbitramento, para os tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, transfiro o exame de tais
alegações para o mérito, esposado no tópico 3 deste voto.

2 PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA PARA OS LANÇAMENTOS DE PIS E DE COFINS DOS MESES DE
JANEIRO A MAIO DE 2008

Em suas razões recursais, a autuada suscita prejudicial de decadência para os
lançamentos de PIS e COFINS havidos com referência aos meses de janeiro a maio/2008, ao
argumento de que a decadência estaria regulada pelo art. 150, § 4o, do CTN e, tendo em vista que
a ciência dos lançamentos ocorreu em 24/06/2013, não seria mais possível lançar os valores
relativos às competências indicadas (janeiro a maio/2008).
Em rebate a esta arguição, restou consignado no acórdão da DRJ o seguinte:

A interessada argui a decadência do direito da
Fazenda Nacional ao lançamento das Contribuições para o PIS
e para a COFINS nos meses de janeiro a maio de 2008, mas,
em consulta aos arquivos informáticos da RFB, constata-se
que ela não realizou qualquer pagamento a este título no
primeiro semestre daquele ano-base; logo, aplica-se ao caso
vertente o artigo 173 do CTN, não havendo porque acolher
este argumento.

A recorrente afirma que a ausência de recolhimentos mensais das contribuições,
nesse interstício temporal (janeiro a maio/2008), ocorreu em virtude de haver saldo credor de PIS
e de COFINS períodos anteriores, suficientes à quitação dos valores devidos nos referidos meses;
que, nessa circunstância, o prazo decadencial há de regular-se pelo art. 150, § 4o, do CTN.
Sem razão, contudo, a autuada. Conforme definido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Resp n. 973.733/SC, sujeito ao regime dos recursos repetitivos, a
contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, §4o, do CTN pressupõe o pagamento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
13
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS
PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito
Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de
o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e,
consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra
da decadência do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra
decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
14
se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos
prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito
Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs..
396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de
tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no
que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de
janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos
créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários
executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício
substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ, REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 18/9/2009)

O entendimento pela aplicação do art. 173, I, do CTN, para a contagem do prazo
decadência não muda pelas razões apresentadas pela autuada; ou seja, a justificativa da
recorrente para a ausência de pagamento – justamente por não ter apurado valores a pagar no
regime de não-cumulatividade – não torna aplicável, ao caso, a contagem do art. 150, §4o, do CTN;
sejam quais forem as razões, inexistiu pagamento, de modo que, para o fisco, a contagem do
prazo de perecimento para o direito de lançar inaugura-se no primeiro dia útil do exercício
subsequente.
Destaco, nesse sentido, julgado desta mesma Turma, em voto conduzido pela
percuciente Relatoria do Conselheiro Andre Ulrich Pinto:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
15
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ARBITRAMENTO DE LUCRO.
Sujeita-se ao arbitramento de lucros o contribuinte que,
validamente intimado, não apresentar à fiscalização os livros e
documentos que compõem sua escrituração contábil.
DECADÊNCIA.
A notificação de que trata o art. 173, parágrafo único do
Código Tributário Nacional, não tem o condão de alterar o
termo inicial do prazo decadencial, caso este já tenha se
iniciado. Dessa forma, deve-se verificar a ocorrência ou não
de pagamento antecipado, aplicando-se a norma do art. 173,
I, do CTN, no caso da sua não comprovação.
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há que se falar em nulidade de procedimento fiscal
realizado
fora
do
estabelecimento
do
contribuinte,
permanecendo nessa hipótese os deveres instrumentais
atribuídos ao contribuinte no que diz respeito ao atendimento
da
fiscalização
e
apresentação
de
documentos,
esclarecimentos e informações.
MULTA QUALIFICADA
Não havendo a comprovação das hipóteses previstas nos art.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, deve ser afastada a multa
qualificada.
MULTA AGRAVADA
A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa
de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros. (Súmula CARF no 96)
(CARF, Recurso Voluntário, Processo n. 13312.720522/2013-
82, Acórdão 1202-001.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA, Conselheiro Relator André Ulrich Pinto, Sessão de
14 de agosto de 2024)

Por essas razões, rejeito a prefacial.

Fl. 3765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
16
3 MÉRITO: DA ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A ADOÇÃO DO
ARBITRAMENTO PARA O LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS

Sustenta a recorrente serem inexistentes razões para a ocorrência do lançamento
fiscal pelo arbitramento; defende a regularidade de sua escrituração fiscal e a inexistência de
contabilidade imprestável, a respaldar a conduta fiscal; por essas razões, propugna que sejam
declarados nulos os lançamentos efetuados.
Não há como se dar guarida à pretensão recursal.
A leitura do Termo de Verificação Fiscal (fls. 49-66) traz à evidência a regularidade
do procedimento adotado pela fiscalização, e a inexistência da escrituração regular da empresa
fiscalizada, trazendo à lume fatos que revelam a imprestabilidade da sua contabilidade para a
apuração dos tributos em regime diverso (que não o excepcional arbitramento), ao contrário do
que defende a autuada; vejamos os excertos abaixo:

Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
17

[...]

Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
18

[...]

[...]

Ainda importa anotar que, diversamente do sustentado pela recorrente, diversas
foram as diligências fiscais empreendidas e as intimações realizadas à contribuinte para
esclarecimentos; inclusive, quando intimada para indicar suas contas-bancárias e apresentar os
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
19
extratos de suas movimentações , restou expressamente consignado que o desatendimento da
solicitação traria por consequência o arbitramento do lucro; assim, além da constatação da
regularidade dos procedimentos e da atuação diligente do autuante em busca das informações
necessárias à correição da auditoria, se verifica que, ao revés do que diz a recorrente, desatendeu
às intimações fiscais, dando azo, por impropriedade e insuficiência dos dados disponíveis e
disponibilizados ao fiscal, ao lançamento dos tributos por arbitramento.
Diversamente do afirmado, a autuada não atendeu integralmente às exigências
fiscais, deixando de responder e de apresentar informações necessárias para afastar a adoção do
arbitramento, como se verifica nas passagens coligidas acima, destacadas do fidedigno relato do
procedimento fiscal constante do TVF.
Quanto ao mais, salutar aderir ao quanto consignado nos fundamentos do acórdão
recorrido (fls. 3.669-3.678), a par do permissivo do art. 114, § 12, do RICARF:

[...] Logo, estando jungida ao princípio da
estrita legalidade, aquela autoridade não poderia fazer vistas
grossas ao fato (patente e confesso pela contribuinte) de que
a escrituração da movimentação financeira da contribuinte
não se amoldava aos parâmetros dos artigos 258 e 259, com
seus respectivos parágrafos, do RIR/1999, tornando imperioso
o arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530 do mesmo
Regulamento. Ainda assim, antes de tomar qualquer
providência, o Autor do feito determinou formalmente à
interessada que sanasse estas irregularidades, advertindo-a
das consequências do descumprimento desta ordem. Esta,
porém, permaneceu inerte, não deixando ao Autor do feito
outra linha de ação que não fosse efetuar o lançamento de
ofício ora discutido, diante das falhas desta defeituosa
escrituração:

Diante disto, a impugnante limita-se a alegar
que caberia ao Autor do feito remendar sua contabilidade,
recorrendo aos demais elementos colocados a seu dispor.
Ora, é óbvio que este ônus – que equivaleria a sanear sua
escrita – competia a ela, impugnante, não ao Auditor Fiscal. E
ela dispôs de oportunidade para tanto, mas recusou-se a fazê-
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.323 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721343/2013-18
20
lo. Desta forma, o lançamento é irrepreensível, devendo ser
mantido em toda a linha.

Por fim, quanto ao fato de a empresa encerrar os anos-calendários em prejuízo
fiscal, de modo que se estaria “tributando prejuízo” e não “lucros”, certo é que a alegação não é
suficiente a afastar os lançamentos, havidos por arbitramento, justamente em virtude da
imprestabilidade da contabilidade, realizada em desconformidade com as normas jurídicas e
contábeis, inviabilizando a apuração dos resultados, faturamento e rendimentos tributáveis da
empresa nos anos fiscalizados.

4 DO PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Constatados que todos os documentos coligidos ao processo pela autuada, durante
o procedimento fiscal, foram considerados para as conclusões de autuação, não há como
prosperar o pedido de conversão do julgamento em diligência.
Registre-se que é inviável tal medida como um esforço de requalificação probatória,
quando já formado o convencimento deste órgão julgador, em vista de todos os elementos que
integram este caderno processual, devidamente considerados pela fiscalização, havendo-se por
escorreitos os lançamentos impugnados.
Improcede, também, portanto, o pedido de diligência.

5 CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário, para: a) rejeitar as
prefaciais de nulidade do procedimento fiscal e de decadência para os lançamentos de PIS e de
COFINS relativos aos meses de janeiro a maio de 2008, e, b) no mérito, negar provimento ao
recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 3770
DF CARF MF
Original